Tribunal: STJ
Processo: 0803449-76.2015.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2187565 - CE(2024/0465589-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MATIAS JOSÉ DA SILVA NETO
ADVOGADO
: JOSÉ DJALRO DUTRA CORDEIRO - CE005152
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
INTERES.
: ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES DOS INDIOS TAPEBA DE
CAUCAIA
ADVOGADOS
: MARIA DE LOURDES VIEIRA FERREIRA - CE019807
PÉRICLES MARTINS MOREIRA - CE039162
ADILSON JOSÉ PAULO BARBOSA - BA010320
CECILIA PAIVA SOUSA - CE036528
HIGOR PINTO RODRIGUES - CE038241
JOSÉ FONTENELE LOPES JÚNIOR - CE039022
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA. DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DOS EVENTUAIS INTERESSADOS. DECRETO 1.775/1996.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que anulou processo administrativo de
demarcação de terra indígena, ao fundamento de que seria "necessário que a
Administração tivesse procedido com a intimação pessoal dos proprietários certos de
imóveis inseridos na área de demarcação".
2. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que "o processo de
demarcação de terras indígenas, tal como regulado pelo Decreto no
não
1.775/1996,
vulnera os princípios do contraditório e da ampla defesa, de vez que garante aos
interessados o direito de se manifestarem" (RMS 27255 AgR, Relator(a): LUIZ FUX,
Primeira Turma, julgado em 24-11-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG
10-12-2015 PUBLIC 11-12-2015).
3. O "rito estabelecido no Decreto n.
não determina a notificação direta
1.775/96
(citação pessoal) de eventuais interessados para manifestação no processo
demarcatório, sendo bastante a publicação, em diário oficial, do resumo do relatório
circunstanciado, do memorial descritivo e do mapa da área e, ainda, sua fixação na
Documento eletrônico VDA55950917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 17/04/2026 18:43:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 8ba149f9-944f-40a3-9ba7-15bcfe873495

sede da prefeitura do município em que situado o imóvel, nos termos do § 7o do
o
art. 2
do Decreto n.
o que ocorreu na espécie" (MS
relator Ministro
1.775/1996,
20.334/DF,
Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
27/3/2019,
1/4/2019)
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/04/2026
15/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
17 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55950917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 17/04/2026 18:43:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 8ba149f9-944f-40a3-9ba7-15bcfe873495

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2187565 - CE(2024/0465589-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MATIAS JOSÉ DA SILVA NETO
ADVOGADO
: JOSÉ DJALRO DUTRA CORDEIRO - CE005152
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
INTERES.
: ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES DOS INDIOS TAPEBA DE
CAUCAIA
ADVOGADOS
: MARIA DE LOURDES VIEIRA FERREIRA - CE019807
PÉRICLES MARTINS MOREIRA - CE039162
ADILSON JOSÉ PAULO BARBOSA - BA010320
CECILIA PAIVA SOUSA - CE036528
HIGOR PINTO RODRIGUES - CE038241
JOSÉ FONTENELE LOPES JÚNIOR - CE039022
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA. DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DOS EVENTUAIS INTERESSADOS. DECRETO 1.775/1996.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que anulou processo administrativo de
demarcação de terra indígena, ao fundamento de que seria "necessário que a
Administração tivesse procedido com a intimação pessoal dos proprietários certos de
imóveis inseridos na área de demarcação".
2. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que "o processo de
demarcação de terras indígenas, tal como regulado pelo Decreto no
não
1.775/1996,
vulnera os princípios do contraditório e da ampla defesa, de vez que garante aos
interessados o direito de se manifestarem" (RMS 27255 AgR, Relator(a): LUIZ FUX,
Primeira Turma, julgado em 24-11-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG
10-12-2015 PUBLIC 11-12-2015).
3. O "rito estabelecido no Decreto n.
não determina a notificação direta
1.775/96
(citação pessoal) de eventuais interessados para manifestação no processo
demarcatório, sendo bastante a publicação, em diário oficial, do resumo do relatório
circunstanciado, do memorial descritivo e do mapa da área e, ainda, sua fixação na
sede da prefeitura do município em que situado o imóvel, nos termos do § 7o do
o
art. 2
do Decreto n.
o que ocorreu na espécie" (MS
relator Ministro
1.775/1996,
20.334/DF,
Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
27/3/2019,
1/4/2019)
Documento eletrônico VDA54995795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:22
Código de Controle do Documento: 23321b5f-87ac-447a-bfdb-5bc5db018574

4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MATIAS JOSÉ DA SILVA NETO contra a decisão que conheceu do recurso especial
interposto pela FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
FUNAI e deu-lhe provimento,
—
para o fim de restabelecer a sentença de improcedência do pedido (fls. 886-891).
A parte agravante sustenta, em síntese, que:
"a Ação Anulatória em nenhum momento questiona outra matéria senão o
a)
cumprimento do § 8o do
o do Decreto no
vez que, o Supremo Tribunal
art. 2
1.775/1996,
Federal já decidiu que o Decreto é constitucional, o que se argumenta é que a Funai,
não cumpriu o que está expresso na norma, o que induz ao raciocínio lógico, que não
sendo oportunizado ao proprietário da terra acompanhar o andamento deste desde o
início, o processo administrativo deve ser declarado nulo, nos termos do entendimento
do Supremo Tribunal Federal na ADI no 4.264
de Relatoria do Min. Ricardo
MC/PE,
Lewandowski" (fl. 901); e
"O que se deseja é que oportunizado ao agravante o direito de
b)
acompanhar todos os trâmites do processo administrativo, as visitas técnicas do Grupo
Técnico à área em estudo, para que possa contribuir com os esclarecimentos
prestados pelas partes interessadas" (fls. 901-902).
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou que seja "o
agravo interno levado a Mesa, para apreciação e julgamento da E. Segunda Turma
desse Superior Tribunal de Justiça, esperando então que, seja conhecido e provido o
presente agravo interno e, por conseguinte, operada a revisão e a reforma ora
requestada" (fl. 903).
A FUNAI apresentou impugnação ao agravo interno (fls. 908-912).
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece acolhida.
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
Na origem, o ora agravante ajuizou ação, postulando "a declaração da
nulidade dos estudos, perícias, medições e demais atos administrativos de
Documento eletrônico VDA54995795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:22
Código de Controle do Documento: 23321b5f-87ac-447a-bfdb-5bc5db018574

identificação e delimitação de área indígena eventualmente adotados pelo grupo de
trabalho constituído pela portaria
sem a participação e a notificação dos
1226/2010
demandantes" (fl. 17).
A sentença julgou improcedente o pedido (fls. 395-403). Interposta
apelação, foi provida, pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que:

Nessa toada, ainda que o procedimento de demarcação de área
indígena em tela possa ter observado as normas especiais previstas no
Estatuto do Índio (
e Decreto no
(princípio da
Lei no 6.001/73)
1.775/96
especialidade), entendo que o procedimento adotado pela autarquia
deve ser compatível ao regramento constitucional disciplinado em favor
dos particulares interessados na demarcação de terras públicas,
especialmente relação aos proprietários de imóveis inseridos na área
objeto do estudo, a fim de que possa ser assegurado o efetivo
contraditório durante o curso da avaliação administrativa da
demarcação da área em tela, em respeito ao devido processo legal.
A mera publicação de resumo do relatório de Identificação e
Delimitação da área indígena em Diário Oficial da União, Diário
Oficial da Unidade Federada onde se localizar a área sob
demarcação ou a sua fixação na sede da Prefeitura Municipal da
situação do imóvel (art. 2o, § 7o do Decreto n.o
) não é
1.775/96
suficiente para confirmar a regularidade do procedimento
administrativo, sob o enfoque da Constituição Federal, a qual a
assegura
o
contraditório
efetivo
dos
interessados
em
. Era necessário que a Administração
procedimento administrativo
tivesse procedido com a intimação pessoal dos proprietários certos de
imóveis inseridos na área de demarcação, por se tratar de diligência
possível mediante consulta aos cartórios de imóveis da região,
possibilitando, desse modo, a efetiva consagração da ampla defesa e
do contraditório previsto no ordenamento constitucional (fls. 489-490,
grifo nosso).

Porém, como registrado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal
firmou jurisprudência no sentido de que "o processo de demarcação de terras
indígenas, tal como regulado pelo Decreto no
não vulnera os princípios do
1.775/1996,
contraditório e da ampla defesa, de vez que garante aos interessados o direito de se
manifestarem" (RMS 27255 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
24-11-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 10-12-2015 PUBLIC 11-12-
2015). Nesse sentido: RMS 26212, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira
Turma, julgado em 03-05-2011, DJe-094 DIVULG 18-05-2011 PUBLIC 19-05-2011
EMENT VOL-02525-02 PP-00290.
Dessa forma:
Documento eletrônico VDA54995795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:22
Código de Controle do Documento: 23321b5f-87ac-447a-bfdb-5bc5db018574

[...] o rito estabelecido no Decreto n.
não determina a
1.775/96
notificação direta (citação pessoal) de eventuais interessados para
manifestação no processo demarcatório, sendo bastante a publicação,
em diário oficial, do resumo do relatório circunstanciado, do memorial
descritivo e do mapa da área e, ainda, sua fixação na sede da prefeitura
do município em que situado o imóvel, nos termos do § 7o do
o do
art. 2
Decreto n.
o que ocorreu na espécie" (MS
1.775/1996,
20.334/DF,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 27/3/2019,
DJe de
.
1/4/2019)

No mesmo sentido é a seguinte decisão, proferida em caso idêntico ao dos
autos: REsp 2.209.203, relator Ministro Francisco Falcão, DJEN de 29/5/2025.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54995795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:22
Código de Controle do Documento: 23321b5f-87ac-447a-bfdb-5bc5db018574

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.187.565 / CE
Número Registro: 2024/0465589-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08034497620154058100 8034497620154058100
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
RECORRIDO
: MATIAS JOSÉ DA SILVA NETO
ADVOGADO
: JOSÉ DJALRO DUTRA CORDEIRO - CE005152
INTERES.
: ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES DOS INDIOS TAPEBA DE
CAUCAIA
ADVOGADOS
: MARIA DE LOURDES VIEIRA FERREIRA - CE019807
PÉRICLES MARTINS MOREIRA - CE039162
ADILSON JOSÉ PAULO BARBOSA - BA010320
HIGOR PINTO RODRIGUES - CE038241
JOSÉ FONTENELE LOPES JÚNIOR - CE039022
CECILIA PAIVA SOUSA - CE036528
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - TERRAS INDÍGENAS - DEMARCAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MATIAS JOSÉ DA SILVA NETO
ADVOGADO
: JOSÉ DJALRO DUTRA CORDEIRO - CE005152
Documento eletrônico VDA55916502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:06
Código de Controle do Documento: 30ded9f1-d6cf-4b0a-95d8-c49d2f90e17b

AGRAVADO
: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
INTERES.
: ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES DOS INDIOS TAPEBA DE
CAUCAIA
ADVOGADOS : MARIA DE LOURDES VIEIRA FERREIRA - CE019807
PÉRICLES MARTINS MOREIRA - CE039162
ADILSON JOSÉ PAULO BARBOSA - BA010320
CECILIA PAIVA SOUSA - CE036528
HIGOR PINTO RODRIGUES - CE038241
JOSÉ FONTENELE LOPES JÚNIOR - CE039022
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). PÉRICLES MARTINS MOREIRA, pela parte: INTERES.: ASSOCIACAO DAS
COMUNIDADES DOS INDIOS TAPEBA DE CAUCAIA.
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:06
Código de Controle do Documento: 30ded9f1-d6cf-4b0a-95d8-c49d2f90e17b